Tribunal: TJMT
Processo: 1023529-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023529-77.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), SUELLEN DAYANA SILVA CONCEICAO - CPF: 043.107.711-81 (IMPETRANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALTERAÇÃO DE EDITAL APÓS INÍCIO DO CERTAME. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso que, por meio de Edital Retificador, alterou o prazo para conclusão do curso de formação no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Assistente de Educação Especial, permitindo que o curso fosse concluído até a data da convocação dos aprovados, em vez do prazo originalmente estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alteração do prazo para conclusão de etapa eliminatória de processo seletivo, após seu início, viola direito líquido e certo da candidata que cumpriu o prazo original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, admitindo-se alterações que visem ao aprimoramento do processo seletivo e à consecução do interesse público.

4. O próprio edital original previu expressamente a possibilidade de retificações posteriores, conferindo à Administração a prerrogativa de ajustar as normas do processo.

5. A alteração promovida não suprimiu o caráter obrigatório e eliminatório do curso de formação, apenas estendeu o prazo para sua conclusão, mantendo a exigência de sua realização.

6. A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, pode rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inoportunos ou inconvenientes, conforme Súmulas 346 e 473 do STF.

7. A extensão do prazo para conclusão do curso de formação constitui medida adotada para melhor atender ao interesse público, evitando a eliminação excessiva de candidatos potencialmente aptos.

8. A alteração promovida pelo Edital Retificador, ao ser aplicada indistintamente a todos os participantes do certame, não viola o princípio da isonomia.

9. A pretensão da impetrante não se refere a direito próprio de participação ou classificação violado, mas à expectativa de que outros candidatos fossem eliminados, o que não configura direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

1. A Administração Pública pode alterar prazos em etapas de processo seletivo, desde que mantida a natureza da etapa e aplicada a alteração de forma geral e impessoal, em observância ao interesse público.

2. Não configura direito líquido e certo a expectativa do candidato de ver eliminados outros participantes que não cumpriram prazo originalmente estabelecido, quando este prazo foi legitimamente prorrogado pela Administração.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LXIX e caput; Súmulas 346 e 473 do STF; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1020077-98.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 14/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança nº
1023529-77.2025.8.11.0000
impetrado por
SUELLEN DAYANA SILVA CONCEIÇÃO
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
, consistente na alteração das regras do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Assistente de Educação Especial, regulamentado pelo Edital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT.

A impetrante alega que o Edital Retificador nº 01/2025/GS/SEDUC/MT, publicado em 01/07/2025, modificou substancialmente o item 3.4.5 do edital original, que previa o caráter obrigatório e eliminatório do curso de formação, com prazo específico para sua conclusão (25/06 a 01/07/2025). Com a retificação, passou-se a permitir que o curso fosse concluído até a data da convocação dos aprovados.

Sustenta a impetrante que cumpriu rigorosamente o prazo original para a conclusão do curso de formação, enquanto outros candidatos, que não observaram o prazo inicialmente estabelecido, foram beneficiados pela alteração posterior. Argumenta que tal modificação violou os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia, da moralidade administrativa e da segurança jurídica.

Informa ainda que apresentou recurso administrativo questionando a alteração, mas a banca examinadora não analisou o mérito da impugnação, limitando-se a responder sobre questão diversa.

Em sede liminar, requereu a suspensão dos efeitos do item 1 do Edital Retificador, com a determinação de divulgação de novo resultado final, reposicionamento de sua classificação e eliminação dos candidatos que não concluíram o curso no prazo originária.

A liminar
foi indeferida
dada a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Devidamente notificada, a autoridade coatora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de informações (Id. 306406385).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança, conforme parecer de 310943352, fl.09).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para a concessão da segurança, é imprescindível a
demonstração de direito líquido e certo
, assim entendido como aquele demonstrável de plano,
mediante prova pré-constituída
, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a impetrante insurge-se contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso que, por meio do Edital Retificador nº 01/2025/GS/SEDUC/MT, alterou o prazo para conclusão do curso de formação no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Assistente de Educação Especial.

A
controvérsia central
reside na possibilidade de a Administração Pública modificar regras do certame após seu início, especificamente quanto ao prazo para conclusão de etapa eliminatória, e se tal alteração viola direito líquido e certo da impetrante.

- Da vinculação ao edital e seus limites

O princípio da vinculação ao edital constitui importante garantia tanto para a Administração quanto para os candidatos, assegurando que as regras previamente estabelecidas sejam observadas durante todo o certame. Contudo, tal princípio não possui caráter absoluto, admitindo-se excepcionalmente alterações que visem ao aprimoramento do processo seletivo e à consecução do interesse público.

No caso em tela, observo que o próprio Edital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT, em seu item 1.1, expressamente previu a possibilidade de retificações posteriores, nos seguintes termos: "
O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos
e eventuais retificações
[...]".

Trata-se de
regra expressa
, que não comporta interpretações extensivas ou dúbias.

Ademais, a impetrante, ao se inscrever no concurso público, acabou por c
oncordar e aquiescer com as
regras previamente estabelecidas
, de modo que não se afigura razoável que, a priori, que o particular, apenas e tão somente após se sentir prejudicado, pretenda alterar as regras procedimentais.

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo combatido, uma vez que,
ao se inscrever
e participar do certame, o candidato acaba por
concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas
,
não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer alterá-las
a posteriori.

Logo, forçoso concluir que
o ato administrativo impugnado, goza de amparo legal e jurisprudencial, de maneira a afastar violação de qualquer direito líquido e certo pertencente à impetrante.

Já sob outra perspectiva, impositivo registrar que Tal previsão confere à Administração a prerrogativa de ajustar as normas do processo, desde que respeitados os limites legais e o interesse público.

A alteração promovida pelo Edital Retificador nº 01/2025/GS/SEDUC/MT não suprimiu o caráter obrigatório e eliminatório do curso de formação,
mas apenas estendeu o prazo para sua conclusão
. A exigência de realização do curso permaneceu inalterada,
sendo apenas flexibilizado o marco temporal para seu cumprimento.

-
Do poder de autotutela da Administração Pública

A Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, pode rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inoportunos ou inconvenientes, sempre em busca da supremacia do interesse público. Esse poder encontra respaldo nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

No presente caso, a extensão do prazo para conclusão do curso de formação pode ser compreendida como uma medida adotada pela Administração
para melhor atender ao interesse público,

qual seja, a necessidade de prover adequadamente o quadro de Assistentes de Educação Especial para as unidades escolares.

A rigidez excessiva de prazos, especialmente em etapas de formação que visam capacitar os futuros servidores, poderia resultar na eliminação de um grande número de candidatos potencialmente aptos, comprometendo a finalidade do certame. Assim, a flexibilização do prazo mostra-se como exercício legítimo da discricionariedade administrativa.

Acerca do poder da Autotutela, colaciono jurisprudência, na qual tive oportunidade de firmar entendimento semelhante, o qual fora acompanhado à unanimidade pela 2ª Câmara de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO
– NÃO VERIFICAÇÃO –
ALTERAÇÃO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou
, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público
.

(...)

(N.U 1020077-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022)

Por derradeiro, pontuo que o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, exige tratamento igualitário entre os candidatos. No entanto, a alteração promovida pelo Edital Retificador, ao ser aplicada indistintamente a todos os participantes do certame,
não violou tal princípio.

A impetrante, que cumpriu o prazo original, não teve seu direito de participação ou avaliação prejudicado. A extensão do prazo para os demais candidatos não a colocou em situação de desvantagem,
mas apenas em igualdade de condições com aqueles que porventura necessitavam de mais tempo para a conclusão do curso.

Ademais, a ampliação do prazo para conclusão do curso de formação pode ser interpretada como medida que favorece a própria isonomia material, além de repise-se, atender ao interesse público nos moldes da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal supracitada.

De outra banda, a pretensão da impetrante
não se refere propriamente a um direito próprio
de participação ou classificação que tenha sido violado,
mas sim à expectativa de que outros candidatos fossem eliminados por não cumprirem o prazo original.

Tal expectativa, embora compreensível,
não se eleva à categoria de direito líquido e certo que impeça a Administração de, em um juízo de conveniência e oportunidade
, estender um prazo para uma etapa eliminatória, desde que o caráter eliminatório seja mantido e a medida seja aplicada de forma geral e impessoal.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade coatora que justifique a concessão da segurança pleiteada, de modo que, a improcedência do presente writ é medida de rigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025